Tribunal: STF
Processo: ARE 1410922
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (doc. 32, fl. 7):



    “EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRELIMINAR: NULIDADE DO FEITO EM RAZÃO DO ADITAMENTO DA DENÚNCIA - INOCORRÊNCIA— MERA ADEQUAÇÃO DA CAPITULAÇÃO DO DELITO - FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA PRIMEVA - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - MÉRITO: DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS PELO NÃO RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO - INOCORRÊNCIA - DECOTE DAS QUALIFICADORAS - IMPOSSIBILIDADE - TESE ACUSATÓRIA AMPARADA EM SÓLIDOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO - PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS - SÚMULA N° 28 DO TJMG - REDUÇÃO DAS PENAS - IMPOSSIBILIDADE - EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS - "QUANTUM" - JUSTO E RAZOÁVEL - ABRANDAMENTO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA DO DELITO APENADO COM DETENÇÃO - NECESSIDADE - ART. 33, CAPUT, SEGUNDA PARTE, DO CP - ANÁLISE INDIVIDUALIZADA - Se o aditamento da denúncia ocorre apenas para adequar a capitulação do crime, restando os fatos integralmente descritos na primeira exordial, e tendo o acusado sido novamente citado, não há falar em nulidade, notadamente pela ausência de prejuízo à parte. - Havendo elementos suficientes a demonstrar que o Conselho de Sentença adotou uma das versões existentes nos autos, inclusive no que tange às qualificadoras, não há se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, em respeito ao princípio da soberania dos veredictos. - Se a pena imposta encontra-se justa e razoável, não há falar em redução. - Havendo concurso de crimes entre delitos apenados com detenção e reclusão, a fixação do regime de cumprimento da pena deve se dar de maneira individualizada.”



    No apelo extremo (doc. 35), interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o recorrente defende a existência da repercussão geral da matéria e que sua condenação pelo crime de feminicídio foi manifestamente contrária à prova dos autos. Por fim, pede que o recurso seja conhecido e provido.



    O recurso foi inadmitido em razão da incidência do óbice da Súmula 284 do STF (doc. 41).



    No Agravo, a parte recorrente refuta o aludido motivo da decisão agravada (doc. 44).



    É o relatório. 



    DECIDO.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Ainda que superado esse grave óbice, na presente hipótese, a parte recorrente não indicou, de forma clara, as normas supostamente violadas, o que atrai a incidência, ao caso, do óbice da Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia).



    Se não bastasse, quanto à argumentação do recorrente, no sentido de que não há provas irretorquíveis constantes dos autos, dando conta de que o agente transgressor do preceito penal em comento ceifou a vida da vítima pelo fato da mesma ser mulher, tem-se que o seu acolhimento passa, necessariamente, pelo reexame de provas, providência inviável em sede recursal extraordinária, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”), o que também inviabiliza o conhecimento do referido apelo. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUNAL DO JÚRI. CASSAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. A parte recorrente limita-se a postular uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante nos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 759317-AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 20/2/2015)



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DA PARTE RECORRENTE. ALEGADA DECISÃO DO CORPO DE JURADOS CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 741418-AgR, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/5/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente